Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO ENTRE AS PARTES INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INFORMAÇÃO DE DÍVIDA NOS SISTEMAS DO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO À IMAGEM DO CONSUMIDOR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR da INDENIZAÇÃO DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre partes e condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que havia em seu sistema cadastro em nome do recorrido contendo linha telefônica que possuía tráfego e utilização. Afirma que agiu de boa-fé, norteado pelos princípios da relação de consumo. Argumenta, ainda, que a indenização arbitrada é desproporcional aos valores pelo qual a parte autora foi cobrada. Afirma, por fim, que o autor não teve o nome negativado pela requerida. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em questão, considerando o que foi objeto de devolução à esta Turma Recursal por meio do recurso inominado interposto, é incontroverso que o contrato existente em nome do autor, nos cadastros da requerida, é fraudulento, isto é, não havia relação jurídica entre as partes que pudesse justificar qualquer tipo de cobrança por parte da ré. No entanto, a despeito da ausência de qualquer contratação por parte do requerente, é certo que seu nome foi incluído nos cadastros do Serasa, como devedor em atraso de dívida com a recorrente/requerida (ID 16218505). Ademais, confirmando a indevida inclusão como devedor em atraso nos sistemas do Serasa, houve uma oferta de acordo da dívida reclamada pela requerida (ID 16218506).
4. Assim sendo, a cobrança de dívida inexistente pela fornecedora de serviços, sobretudo diante da ausência de qualquer contratação pelo consumidor, caracteriza falha na prestação dos serviços, conforme prevê o art. 14 do CDC.
5. Em relação aos danos morais, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Portanto, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade "in re ipsa". No caso em apreço, conforme relatado, a requerida informou ao Serasa a existência de dívida em nome do autor o que configura, por si só, por analogia às negativações em sistemas de proteção ao crédito, dano à imagem do consumidor e, consequentemente, enseja a condenação por danos morais. A mera inclusão nos sistemas do Serasa de que há dívida em atraso em nome do autor acarreta a perda de pontos deste para aquisição de crédito, impõe uma mancha no nome do consumidor e pode prejudicá-lo em eventuais negociações, de sorte que o dano moral é evidente e deve ser indenizado.
6. Em relação ao valor da condenação, cumpre frisar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: um meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e, instrumento de prevenção futura quanto a fatos semelhantes. No presente caso, considerando que o autor não comprovou ter suportado maiores contratempos em razão da inclusão de seu nome nos sistemas do Serasa, a quantia de RS 4.000,00 (quatro mil reais), fixada na origem, é desproporcional às circunstâncias do caso. Cabe frisar que as tratativas do autor a fim de alugar um imóvel (ID 16218508 e seguintes) não comprovam que o mesmo tenha sofrido qualquer outro constrangimento, em razão da inclusão de seu nome nos sistemas do Serasa, que o impedisse de alugar um imóvel.
7. Portanto, considerando o valor da dívida que ensejou a inclusão do nome do autor nos cadastros do Serasa de R$69,90 e que o autor não comprovou que a referida inclusão tenha o impedido de alugar o imóvel ou ter ensejado qualquer outro dissabor, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos requisitos acima elencados.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.